Tribunal: TJDFT
Processo: 0730007-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730007-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: AILSON JOSÉ ROCHA JÚNIOR, RICARDO MARQUES COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO TARDIA. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE NO IMPULSIONAMENTO DO FEITO. CULPA CONCORRENTE DA PARTE COM A MOROSIDADE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA. 1. Apelação cível interposta contra sentença que, rejeitando os embargos à execução, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da prescrição, resolvendo o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. 2. O artigo 240 do CPC impõe ao autor a obrigação de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de a interrupção da prescrição, operada pelo despacho de citação, não retroagir à data da propositura da ação, bem como ressalta que o autor não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 3. No caso, a primeira citação somente foi realizada depois de decorridos mais de 4 (quatro) anos do ajuizamento da ação, por culpa concorrente da parte exequente e do serviço judiciário. 4. Na ação executiva o banco exequente agiu com desídia em promover a citação dos executados, pois, além de não ter analisado os autos a fim de promover a citação dos executados, cujo endereço para a citação já estava no processo há anos, o exequente, quando intimado a promover a citação dos apelantes na execução, permaneceu inerte, somente vindo a se manifestar depois de ter sido intimado pessoalmente, pugnando ainda por uma citação por edital descabida. 5. Uma vez decorrido o prazo de 3 (três) anos entre o ajuizamento da ação e a citação da parte executada, impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que a prescrição aludida possui o mesmo prazo prescricional previsto para o ajuizamento da ação: 3 (três) anos contados do vencimento da cédula de crédito bancário 6. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 219, §2o, 240, §2o, 921, inciso III, §1o, 924, inciso V e 1.056, todos do CPC e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que consta dos autos que várias diligências foram realizadas a fim de localizar os ora recorridos, contudo, sem êxito. Aduz que não existiu mora ou desídia por parte do banco, visto que cumpriu todos os atos que lhe competia. Assevera, ainda, que o STJ já pacificou entendimento de que mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, o termo inicial da prescrição é o dia de vencimento da última parcela. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349 (ID 32649174 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 219, §2o, 240, §2o, 921, inciso III, §1o, 924, inciso V, e 1.056 todos do CPC e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) embora o processo de execução tenha sido protocolado em 15/08/2016, a primeira citação somente foi realizada depois de decorridos mais de 4 (quatro) anos do ajuizamento da ação, por culpa concorrente da parte exequente e do serviço judiciário, que também não foi ágil ao realizar a pesquisa de endereço e ao efetuar a juntada dos mandados devolvidos sem cumprimento. É inegável que o banco exequente agiu com desídia em promover a citação dos executados, diante de sua inércia em acompanhar o andamento do feito e promover, dentro do prazo legal, a citação das partes apontando os endereços pertinentes para diligência. Ressalte-se que é obrigação da parte indicar o endereço para a citação, tendo o Juízo apenas o papel de auxiliar a parte no referido ônus. Além de não ter analisado os autos a fim de promover a citação dos executados, cujo endereço para a citação já estava no processo há anos, o exequente, quando intimado a promover a citação dos apelantes na execução, permaneceu inerte, somente vindo a se manifestar depois de ter sido intimado pessoalmente, e, quando se manifestou, requereu a citação por edital, sem, mais uma vez, verificar que existiam endereços que ainda precisavam ser diligenciados, antes que fosse promovida qualquer citação ficta. Como bem consignado no §3o do artigo 240 do CPC, a parte somente não será prejudicada quando a demora na citação por imputada exclusivamente ao serviço judiciário. No caso, a demora na citação pode ser imputada tanto ao serviço judiciário quanto à parte exequente, que concorreu significativamente para a citação tardia do executado, sobretudo porque agiu com total desídia no impulsionamento processual. Assim, correto considerar que, na hipótese, o banco exequente não adotou, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, não dando ensejo à aplicação do disposto no art. 240, §1o, do CPC – interrupção da prescrição –, em seu favor.” (ID 26086149 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao termo inicial da prescrição, o apelo especial igualmente não deve prosseguir, uma vez que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo'; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030